Tribunal: TJDFT
Processo: 0751804-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751804-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de indenização, indeferiu o pedido de denunciação da lide e de litisconsórcio necessário. Em suas razões, a agravante argumenta que, em se tratando de pleito de indenização por desconhecimento do contrato de financiamento efetivamente realizado, faz-se necessária a presença do beneficiário da operação. Sustenta que a suspensão da decisão até o julgamento do agravo em tela em nada prejudicaria o processo. Alega que nas situações de fraudes, tanto as vítimas, quanto as instituições financeiras, sofrem prejuízos, de modo que, se o beneficiário foi qualificado, a denunciação à lide é necessária, assegurando, com isso, os princípios da ampla defesa, da celeridade e da economia processual. Subsidiariamente, defende a existência do litisconsórcio necessário. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar o comparecimento na lide do beneficiário da operação, conforme qualificação informada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, não se vislumbra que espécie de dano irreparável ou de difícil reparação possa advir do indeferimento do pedido de denunciação da lide ou do litisconsórcio necessário, porquanto o art. 88, do CDC, permite o ajuizamento de ação de regresso. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, cabe registrar que a relação é de consumo e, de acordo com o dispositivo legal citado, não é cabível a denunciação da lide, observando-se, ainda, que, na demanda em tela, não se verifica qualquer das causas que justifiquem o litisconsórcio necessário. Além disso, como adequadamente observado pelo MM. Juiz de origem, os pedidos formulados pelo agravado dizem respeito apenas à agravante, de modo que a averiguação de quem deu causa à fraude deverá ser realizada pela instituição financeira, pela via adequada. Cabe destacar que eventual comprovação de culpa de terceiro pelos danos sofridos pelo agravado não elide a responsabilidade objetiva da agravante e, portanto, a intervenção de terceiro só beneficiaria a instituição financeira, e não o consumidor. Desta forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Por fim, intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 02:41:42.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator